Tribunal: TJES
Processo: 0002915-18.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2915
-
18
.20
1
8
.8.08.00
26

APELANTE: IGOR SOUZA LEMOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
304
, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
E
m se tratando de acordo de não persecução penal, trazido pela Lei n
º
13.964 (Pacote Anticrime), por ser norma de natureza processual, deve retroagir, tão somente, quanto aos processos em que não houve o recebimento da denúncia,
não sendo este o caso dos presentes autos.

2
.

R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002915-18.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR SOUZA LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2915
-
18
.20
1
8
.8.08.00
26

APELANTE: IGOR SOUZA LEMOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
304
, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
E
m se tratando de acordo de não persecução penal, trazido pela Lei n
º
13.964 (Pacote Anticrime), por ser norma de natureza processual, deve retroagir, tão somente, quanto aos processos em que não houve o recebimento da denúncia,
não sendo este o caso dos presentes autos.

2
.

R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2915
-
18
.20
1
8
.8.08.00
26

APELANTE: IGOR SOUZA LEMOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR SOUZA LEMOS,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
304

do Código Penal,

impondo-lhe
a pena
de
02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto
.

N
as razões recursais de fls. 1
10
/1
13
,
o apelante requer
que seja oportunizado o oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal em seu favor.

Contrarrazões
às
fls.
1
15
/
1
19
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5705312
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.
304
do CP
.

Comungo do entendimento explicitado pelo
magistrado
a quo
, bem como pelo
douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

A insurgência defensiva diz respeito à retroatividade da Lei nº 13.964/19, que alterou o artigo 28-A do Código de Processo Penal dispondo sobre o oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal, aduzindo a defesa que no presente caso a denúncia foi recebida em 15/01/2019, ao passo que a vigência da Lei nº 13.964/19 se deu em 23/01/2020, razão pela qual o apelante não fazia jus ao tema no momento do recebimento da Denúncia, mas todavia, por se tratar de norma benéfica ao réu, deveria retroagir em seu favor, mesmo porque a defesa teria pleiteado o ANPP na primeira oportunidade.

Entretanto, entendo não assistir razão à defesa, pois, conforme bem consignado pelo insigne Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais, em se tratando de acordo de não persecução penal, trazido pela Lei n. 13.964 (Pacote Anticrime), por ser norma de natureza processual,
deve retroagir, tão somente, quanto aos processos em que não houve o recebimento da denúncia
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

“
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o
tempus regit actum.
2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente.
Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.
(STF - HC: 191464 SC 0103089-52.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/11/202
0)

“
Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Acordo de não persecução penal (ANPP). Retroatividade. Até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A jurisprudência

desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” ( HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.266, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia recebimento da denúncia e sentença penal condenatória em desfavor do paciente, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 202245 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021) (grife
i)

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso

para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)